Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CONCESSIONARIA QUE FECHOU AS PORTAS. TENTATIVA DE TRANSFERIR FRUSTRADA. PRETENSÃO DIRIGIDA AO DETRAN. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DA HIERARQUIA E DA GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O autor relatou que, em 27/2/2021, adquiriu o veículo Ford Fiesta na Concessionária Valents Motors, financiado pelo Banco Bradesco e quitado integralmente em 15/2/2022. Afirmou que, ao tentar transferir o veículo para seu nome, descobriu que a concessionária encerrou as atividades e o automóvel permanece no nome da antiga proprietária, que, por sua vez, se recusou a cancelar o comunicado de venda à concessionária. Pediu a transferência do veículo para seu nome. O juiz a quo reconheceu a ausência de interesse processual em relação ao Detran e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. No julgamento do recurso interposto pelo autor, a Turma Recursal, Acórdão no 1955396, considerou que “Se a concessionária que alienou o veículo fechou as portas e a antiga proprietária se recusa a cancelar o comunicado de venda à concessionária, vislumbra-se o interesse de agir do autor em buscar do Departamento de Trânsito a transferência a que faz jus”.
3. Deste modo, se a Turma Recursal decidiu pela existência do interesse de agir do autor em buscar do Departamento de Trânsito a transferência do veículo, cabe ao juízo de origem cumprir o que ficou decidido em atenção à hierarquia e à garantia da autoridade das decisões.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira novo julgamento em observância ao que foi decidido pelo Colegiado. Relatório em separado.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.